Tribunal: TCU
Processo: 038.229/2021-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2412/2021-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "a", 169, incisos I e V, e 243, todos do Regimento Interno, de acordo com a proposta formulada pela Sefti (peças 24 e 25), em: a) considerar implementada a recomendação contida no item 9.1.1 do Acórdão 2512/2018-TCU-Plenário ; b) considerar parcialmente implementada a recomendação contida no item 9.1.3 do Acórdão 2512/2018-TCU-Plenário , dispensando-se a realização de nova etapa de monitoramento, uma vez que a Sefti vem efetuando o acompanhamento rotineiro das temáticas associadas à transparência ativa, dados abertos e LAI no âmbito das organizações públicas federais; c) apensar definitivamente o presente processo ao TC Processo 023.148/2018-7 , nos termos do art. 36 da Resolução-TCU 259/2014, alterada pela Resolução-TCU 321/2020. 1. Processo TC- Processo 038.229/2021-8 (MONITORAMENTO) 1.1. Órgão/Entidade: Casa Civil da Presidência da República; Controladoria-Geral da União (CGU). 1.2. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Tecnologia da Informação (Sefti). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.6.1. informar à Casa Civil da Presidência da República e à Controladoria-Geral da União sobre a prolação deste acórdão.